Tribunal: STF
Processo: ARE 1548818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NEGATIVA DE REUNIÃO DO FEITO COM OUTROS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À FORMAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE APÓS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TROCA DE ENVELOPE COM A PROPOSTA DE PREÇO CONFESSADA E COMPROVADA POR VÍDEO. LICITUDE DA PROVA. TEMA 237/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela GERAR ENGENHARIA LTDA EPP contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0127521-03.2006.8.05.0001, negou a segurança pleiteada pelo ora apelante (ID.34427623). 



    2. No tocante à alegação de nulidade da sentença, cumpre esclarecer que o magistrado a quo destacou não ser o caso de reunião dos writs, afastando a aplicação do artigo 55 do CPC, justamente por não serem, as respectivas decisões, conflitantes ou contraditórias. Os mandados de segurança indicados foram analisados separadamente e em todos os pedidos foram julgados improcedentes (ID. 34427637). Preliminar rejeitada. 3. No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se o impetrante possui o direito líquido e certo de sustação de todos os efeitos do processo administrativo que culminou na sua penalização, bem como à declaração de nulidade de todos os atos processuais nele praticados. Não assiste razão ao Apelante. 



    4. Primeiro, quanto à formação da comissão processante, não restou evidenciada a violação ao princípio do juiz natural porque não há previsão, na legislação local, de que deve haver comissão permanente para apuração de faltas administrativas cometidas em processo licitatório previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos dos Poderes do Estado da Bahia - Lei n.º 9433/2005. Nestas hipóteses, a configuração de nulidade do processo administrativo passa necessariamente pela demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não restou demonstrado nos autos. 



    5. Noutro giro, também não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a Impetrante efetivamente teve acesso ao processo administrativo contra o qual se insurge, sendo-lhe oportunizada a ampla defesa e contraditório. Com efeito, a documentação de ID. 34427588 e seguintes demonstra a apuração dos fatos ocorridos durante o procedimento de licitação, evidenciando que foi oportunizado à apelante a ampla defesa e contraditório no processo administrativo contra o qual se insurge. 6. No presente caso, verifica-se que a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar, aplicada à Apelante, decorreu da instauração do Processo Administrativo nº 5390 (ID. 34427436), no qual a Comissão de Apuração e Assessoria Jurídica da CERB averiguou e constatou que houve a substituição do envelope pela impetrante, durante o procedimento licitatório.



    7. Destarte, a oitiva do preposto da apelante, Sr. Mário Efigênio Soares de Andrade (ID.34427596 e seguintes), confirma que ele realizou a efetiva retirada do envelope da proposta de preços que estava sobre a mesa, durante o procedimento licitatório. 



    8. Por sua vez, do depoimento da Senhora Sabrina Cerqueira Costa (ID.34427599 e 34427600), observa-se que efetivamente houve a troca dos envelopes, ratificando e confirmando o quanto relatado pelo Sr. Mário Efigênio Soares de Andrade. Colhe-se do depoimento da Sra. Sabrina, ainda, que havia mais de um envelope com a proposta. Entretanto, em que pese a afirmação de que as propostas eram idênticas, a preposta da empresa não pode assegurar que devolveu à comissão o mesmo envelope que havia sido retirado da mesa. 9. Constatada a veracidade do fato, através do sistema de segurança interno de gravação de imagens, a CERB então decidiu rever o seu ato anterior para excluir do certame a licitante/ora apelante, em razão de ter a empresa infringido os princípios da isonomia e da vinculação expressos no artigo 3º, da Lei 9.433/05. 



    10. A Comissão de Apuração e Assessoria Jurídica, amparada no artigo 184, inciso I e artigo 186, inciso II da Lei 9.433/05, decidiu por aplicar à apelante a penalidade de suspensão do direito de licitar no âmbito da CERB, pelo prazo de 4 anos (ID.34427437 e 34427438). 



    11. Quanto à gravação, a sua utilização como prova em processo judicial já foi chancelada pelo STF no julgamento do Tema n.º 237, de repercussão geral, segundo o qual “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”. 



    12. Portanto, ao contrário do que alega a apelante, não restou demonstrada a ausência de fundamentação da decisão que negou provimento ao recurso hierárquico interposto pela ora apelante, menos ainda em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. Gize-se que, a análise dos documentos acima mencionados evidenciam que o ato administrativo foi motivado, notadamente em razão da constatação da retirada e devolução dos envelopes, o que evidencia possível fraude ao procedimento e não pode ser admitido pela Administração. 



    13. Da análise dos autos, verifica-se que a aplicação da penalidade à impetrante foi devidamente motivada e assentou-se nas provas colhidas durante a instrução do Processo Administrativo, que se desenvolveu de forma válida e dentro dos ditames do devido processo legal. 



    14. Registre-se que o Órgão Ministerial, ao se manifestar nos autos, em ambas as instâncias, opinou pela denegação da segurança (ID 34427620) e pela manutenção da sentença (ID 39485072), destacando o respeito ao contraditório e à ampla defesa no bojo do processo administrativo . 



    15. Com efeito, admite-se a impetração de Mandado de Segurança para assegurar direito líquido e certo, lastreado em prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CR/88. Não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar direito líquido e certo a ser amparado pelo presente remédio constitucional, acertadamente, foi-lhe negada a segurança. Nada a alterar. Apelo desprovido. 



    16. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e II; 5º, II, X, XXXVII, LII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente